Tribunal: TJMT
Processo: 1036037-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036037-68.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ELUINO DE GUSMAO MARTINS - CPF: 551.657.101-49 (EMBARGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo da embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise da legitimidade passiva da empresa embargante; e (ii) verificar se a fundamentação utilizada pelo colegiado encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especificamente quanto à propriedade do veículo envolvido no sinistro e à operação da linha de transporte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da legitimidade passiva, consignando que a empresa embargante é proprietária do veículo envolvido no acidente, sendo irrelevante a discussão sobre a operação de linha específica no bairro residencial, uma vez que o sinistro ocorreu na Avenida General Vale, no bairro Bandeirantes.

4. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a relação entre a embargante e o veículo envolvido no acidente, mediante documento denominado "Resumo de Utilização de Veículo por Viagem" e Termo de Declaração do motorista, que confirmam a operação do veículo numerado 3002 no dia e local do sinistro.

5. A alegação de que o documento da SEMOB comprova a ilegitimidade passiva não prospera, pois esclarece apenas que a embargante não atende itinerário no Bairro Santa Amália desde 2015, sendo que o acidente ocorreu em local diverso, na Avenida General Vale, no bairro Bandeirantes.

6. Mesmo que se considere a empresa CARIBUS como proprietária formal do veículo, os elementos probatórios indicam sucessão empresarial entre as empresas, caracterizada pela similitude de sócios, identidade de objeto social e endereço, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

7. A embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, utilizando indevidamente os embargos declaratórios para modificar o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de reexame de mérito com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em acórdão que enfrentou de forma expressa todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à legitimidade passiva em ação indenizatória. 2. A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando a comprovação de elementos conclusivos acerca da atividade comercial, como similitude de sócios, identidade de objeto social e endereço. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, constituindo via inadequada para rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.023; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1023425-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024; TJMT, 1023666-93.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado; TJMT, RAI 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta obscuridade, contradição e omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva da empresa Expresso NS Transportes Ltda., sustentando que o fundamento utilizado pela Câmara — de que a empresa seria proprietária do veículo envolvido no acidente — não encontra amparo nas provas constantes dos autos. Afirma que o documento emitido pela SEMOB, em resposta ao ofício do juízo de origem, demonstra de forma inequívoca que a embargante não operava a linha n. 3002 desde o ano de 2015, sendo impossível que fosse responsável pelo veículo mencionado no sinistro.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese essencial apresentada na apelação, capaz de infirmar a conclusão sobre a responsabilidade da empresa. Sustenta, ainda, que jamais reconheceu a propriedade ou operação do veículo envolvido, tendo, ao contrário, afirmado expressamente sua ausência de relação com o automóvel em questão. Diante disso, requer o saneamento das contradições e omissões apontadas, com o devido esclarecimento dos fundamentos do julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões apresentadas em id. 323037386, o embargado sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela empresa Expresso NS Transportes Ltda., argumentando que o acórdão foi publicado em 08/10/2025 e que o prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC findou-se em 13/10/2025, sendo o recurso protocolado apenas em 17/10/2025, fora, portanto, do prazo processual. Assevera que não há registro de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo, razão pela qual o recurso é manifestamente inadmissível por ausência de um dos pressupostos de regularidade recursal.

No mérito, sustenta que o acórdão recorrido é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos aclaratórios. Afirma que a embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida pelo colegiado, em indevida tentativa de reexame de mérito por meio de via processual inadequada. Assim, requer o não conhecimento dos embargos por intempestividade e, subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, sua rejeição por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Examino preliminarmente a questão da tempestividade suscitada pelo embargado. Verifico que o acórdão embargado foi publicado em
10/10/2025
, conforme se constata dos autos.

Considerando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, e computando-se o termo inicial em 13/10/2025, o prazo final seria
17/10/2025
, data em que efetivamente foram protocolados os embargos, sendo a tempestividade certificada em id. 323076351. Portanto, reputo tempestivos os embargos de declaração opostos pela empresa EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

No mérito, conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de obscuridade, contradição e omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, argumentando que não seria proprietária do veículo envolvido no acidente, além de não operar na linha mencionada desde o ano de 2015, conforme documento emitido pela SEMOB.

Entretanto, em detida análise dos autos, verifico que não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. A questão da legitimidade passiva foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que consignou, com clareza meridiana, que "
a ilegitimidade passiva não prospera, pois o acidente não ocorreu no bairro Santa Amália, mas sim na Avenida General Vale, no bairro Bandeirantes, sendo irrelevante a discussão sobre operação de linha no bairro residencial do autor, especialmente considerando que a própria apelante confirmou sua condição de proprietária do veículo envolvido no sinistro
".

Com efeito, não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, visto que o acórdão abordou de forma explícita todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, notadamente no que tange à questão da legitimidade passiva da embargante.

A embargante, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, buscando, pela via dos embargos de declaração, modificar o resultado do julgamento, objetivo para o qual não se presta o recurso escolhido. Cuida-se de tentativa de reexame do mérito, com nítido caráter infringente, o que é manifestamente inadequado na via eleita.

Ademais, ainda que assim não fosse, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma inequívoca a propriedade do veículo pela empresa embargante, contrariamente ao que sustenta em suas razões recursais. O documento apresentado nos autos, identificado como "
Resumo de Utilização de Veículo por Viagem
" (id. 311444358, p. 9), comprova que o motorista MAURICIO SOUZA MENEZES conduzia o veículo n. 3002 (veículo envolvido no acidente) no dia 01/11/2019, entre as 5h46min e 12h57min, na linha 187-508 – Osmar Cabral/Centro.

Corroborando tal conclusão, consta também nos autos o Termo de Declaração do próprio motorista (id. 311444358, p. 13), confirmando que conduzia o veículo no dia do acidente, afirmando expressamente que trafegava pela Avenida General Vale, próximo à Clínica Prever, quando houve a colisão com o veículo do apelado, ratificando exatamente o local indicado no Boletim de Ocorrência.

Quanto à alegação de que o documento da SEMOB comprovaria a ilegitimidade passiva da embargante, observo que tal argumentação já foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado. A resposta da SEMOB ao ofício do juízo (id. 311444370) apenas esclarece que a embargante "
não atende o itinerário no Bairro Santa Amália desde o ano 2015
", informação que não afasta sua responsabilidade pelo sinistro, tendo em vista que o acidente, como já destacado, ocorreu na Avenida General Vale, no bairro Bandeirantes, e não no bairro Santa Amália.

É importante ressaltar, ainda, que a numeração "3002" mencionada no documento da SEMOB refere-se à numeração de um carro pertencente à frota da embargante, e não a uma linha específica de ônibus, conforme explicitado no próprio documento que indica a embargante como proprietária do veículo: "
a numeração 3002 não se refere a uma linha de ônibus, mas sim a numeração de um carro,
o qual pertenceu à frota da empresa Expresso NS Transportes LTDA em 2019
".

Outrossim, quanto à argumentação de que não é a embargante que figura como proprietária do veículo, mas sim a empresa
CARIBUS
, verifico que os elementos probatórios colacionados aos autos indicam a existência de sucessão empresarial entre as empresas, o que já foi reconhecido em outros casos envolvendo as mesmas empresas por este Tribunal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que a caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial, como a similitude de sócios, identidade de objeto social e endereço.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA RECORRENTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA –
SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA

– MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial
. (TJMT. RAI N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado)”. (TJMT, 1023425-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024 - destaquei).

Conforme verificado no julgado acima, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023425-22.2024.8.11.0000, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA e CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, constatando que possuem o mesmo endereço, mesmo quadro societário e mesmo objeto social.

A propósito, veja-se o que destacou o relator:

“(...) Analisando os autos, verifica-se escorreita a decisão atacada, uma vez que restou caracterizada a sucessão empresarial.

Como bem destacado na decisão combatida:

‘Conforme restou consignado na decisão que deferiu a instauração do incidente (id. 135871708), ao contrário do defendido pela empresa Executada,
restou comprovado pelo quadro societário das empresas Expresso NS e Caribus, que possuem sócios em comum, qual seja, o sócio administrador, Sr. Pedro Constantino. Além disso, as empresas possuem o mesmo objeto/ramo de atividade.

Mormente, extrai-se da petição apresentada pela parte Exequente no id. 103455670, o print do quadro societários das empresas em questão, onde a Caribus, empresa sucessora, tem a
IPON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADAS como sócia idêntica da empresa sucedida Expresso NS. A PTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a empresa IPON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADAS, sócias da empresa sucessora Caribus, têm como representante legal a pessoa de PEDRO CONSTANTINO, que é sócio da empresa sucedida Expresso NS. A empresa LOTE3 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS sócia da empresa sucessora Caribus tem como representante legal o Sr. SERGIO IGLESIAS BORGES. O Sr. Sérgio consta do contrato de id. 96690398 como representante legal da empresa sucedida Expresso NS
.

Ainda, consta dos autos que
a empresa sucessora usa a mesma garagem da empresa sucedida e o mesmo número de telefone, sendo certo ainda que embora a empresa Executada alegue que está em plena atividade comercial e possui condições financeiras de adimplir suas obrigações, todas as pesquisas informatizadas realizadas, notadamente de busca de ativos financeiros restou infrutífera
.

Destarte, a empresa Executada juntou um demonstrativo de faturamento anual (id-96690392) assinado por dois profissionais, incluindo uma contadora, declarando receber uma receita mensal de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), no entanto, sequer comprovou quais são suas fontes de renda, o que poderia ter sido demonstrado com a simples juntada de relatório contábil específico, ou ainda, com a juntada dos livros comerciais ou registros de fluxo de receitas.

Não bastasse isso, sabe-se que empresas desse ramo possuem como principal atividade a prestação de serviços a municipalidade, e em que pese a Executada alegar que possui créditos a receber da MTU, esta informou que não há qualquer valor a pagar (id.141186624), corroborando ainda mais com a certeza de que suas atividades comerciais estão paralisadas e foram substituídas pela empresa sucessora, a fim de fraudar credores.

Some-se à tais circunstâncias o fato da empresa sucessora ter sido intimada para responder ao presente incidente e deixou transcorrer in albis o prazo, estando, assim, configurados os requisitos autorizadores do reconhecimento da sucessão empresarial.’ (...)” (destaquei).

No mesmo sentido, o Agravo de Instrumento n. 1023666-93.2024.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado, que reconheceu que "
havendo elementos probatórios que indicam
a similitude de sócios, identidade de objeto social e endereço, demonstrando se tratar de um grupo econômico
e o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial nos termos do art. 50 do Código Civil, há de ser mantida a decisão recorrida
".

No caso em questão, o relator assim consignou:

“(...) Das informações acima elencadas, conclui-se que a empresa CARIBUS, ora agravante, possui mesma sede, sócio e inclusive o mesmo objeto social da empresa executada, do que se conclui que as empresas pertencem a um mesmo grupo econômico, o que autoriza o redirecionamento da execução, na forma como pleiteada pela exequente/agravada.

Ademais, há outras evidências, como o ajuizamento de ação em conjunto por ambas as empresas e a existência de veículos de ambas no mesmo pátio. Confira (ID no 142823095) (...)”.

De mesmo modo, no caso em análise, diversas similitudes são verificadas nos contratos sociais das empresas que foram juntados aos autos (ids. 311444356 e 311443894).

Portanto, ainda que o embargante tente afastar sua responsabilidade alegando que não figura como proprietária do veículo, os elementos probatórios constantes dos autos, aliados à jurisprudência consolidada deste Tribunal, demonstram de forma inequívoca a existência de sucessão empresarial ou grupo econômico, o que atrai sua responsabilidade pelos danos causados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
, por inexistir qualquer vício na decisão embargada que justifique sua integração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025